Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722662-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, tendo em vista alegado constrangimento ilegal perpetrado pelo d. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, ao postergar a análise do pedido de revogação da prisão preventiva para a prolação da sentença (ID 198589741 dos autos no 0720458-85.2024.8.07.0001). Em suma, sustenta o impetrante que a paciente está presa desde o dia 04 de maio de 2023, em virtude do cumprimento de mandado de prisão temporária (procedimento cautelar no 0728405-64.2022.8.07.0001), expedido após a deflagração da Operação Il Padrino. Explana que a denúncia foi oferecida no dia 02 de junho de 2023, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, a qual restou decretada pela autoridade impetrada. Assevera que, finda a instrução processual (ação penal no 0740249-45.2021.8.07.0001), o Parquet apresentou alegações finais, oficiando pela absolvição da paciente, o que ensejou a apresentação, em autos apartados, do pedido de revogação da prisão preventiva (procedimento no (0720458-85.2024.8.07.0001)). Informa que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de revogação de prisão da paciente, tendo em vista a alteração do contexto fático. Afirma que, nada obstante, a magistrada a quo consignou que o pedido somente será apreciado quando da prolação da sentença, o que configura nítido constrangimento ilegal, pois se o próprio titular da ação penal entendeu, após vasta e aprofundada instrução criminal, pela ausência de elementos de convicção suficientes para a condenação da paciente, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mais especificamente, os indícios mínimos de autoria. Destaca que a acusada já se encontra acautelada há mais de um ano, com a possibilidade de ser absolvida. Cita julgados deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Conclui que os fundamentos que ensejaram a decretação da sua prisão restaram superados, impondo-se a reanálise da necessidade de manutenção da medida extrema, o que não se confunde com o juízo meritório acerca das acusações. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, vislumbram-se tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, um dos pressupostos necessários para a prisão preventiva não mais se faz presente, pois, após vasta instrução processual, com exame aprofundado das provas, o Ministério Público, titular da ação penal, entendeu que não restou comprovado o dolo da paciente na prática dos crimes a ela imputados, oficiando, assim, pela absolvição da acusada. Nesse particular, confira-se trecho da referida manifestação (ID 197178882, p. 33/35 da ação penal): (...) Sobre MARIA PAULA, apesar das extensas provas coligidas aos autos, não restou comprovado o dolo de participação na organização criminosa, no tráfico de entorpecente ou na lavagem de capitais. É bem certo que há inúmeros registros das movimentações bancárias realizadas nas contas de titularidade da acusada. Entretanto, ela afirmou em juízo que, após a estabilidade do relacionamento amoroso, emprestou sua conta bancária para Cícero, seu companheiro. Além disso, após a coabitação, ele passou a ter acesso irrestrito aos aplicativos bancários. Restaram comprovadas as transferências de um carro de luxo e uma casa para a acusada. Ocorre que CÍCERO afirmava e ratificou em juízo que desejava criar uma família e dar estabilidade para Maria Paula. Isso, associado ao status que Cícero sempre ostentou na comunidade em que vivam, mesmo antes do início do relacionamento, fez com que ela acreditasse que as atividades exercidas por Cícero fossem legítimas e que todas as atitudes dele eram fundamentadas no genuíno sentimento de fortalecimento da união conjugal. Com isso, o Ministério Público não desconsidera a possibilidade de que Maria Paula pudesse até desconfiar de certas atitudes do companheiro. No entanto, é sabido que, nas relações domésticas e familiares, é comum o compartilhamento de informações, ainda que financeiras, entre conviventes. Adicionado a isso, ao contrário dos demais acusados, não há indícios da participação ativa da acusada para a execução de atos intrínsecos do tráfico de entorpecentes. (...) Destarte, requer o Ministério Público seja julgada procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-se os acusados CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 2o caput, §§2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013; art. 1o, §1o, inc. II, e §4o da Lei no 9.613/98 e art. 35 da Lei no 11.343/06; de FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA e THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI denunciados como incursos nas penas do art. 2o §§2o e 4o, inc. IV, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o, §1o, inc. II, e §4o da Lei no 9.613/1998, de JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS denunciado como incurso nas penas do art. 2o caput, §§2o, 3o e 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013; de JONATHAN JUAN DA PENA GOMES e FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA como incursos nas penas do art. 2o §§2o e 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013; de FERNANDO JOSÉ ALVES XAVIER, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA e VALDENIR LUCIANO DA SILVA como incursos nas penas do art. 1o, §1o, inciso II, e §4o da Lei no 9.613/1998; e de NAYRON AUGUSTO SANTOS MARQUES e THALES MARQUES DA SILVA como incursos nas penas do art. 35, “caput”, da Lei no 11.343/06 e absolvendo as acusadas BIANCA SANTOS FONSECA e MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS. (sublinhei) Outrossim, nos autos do requerimento de revogação da prisão preventiva (processo no 0720458-85.2024.8.07.0001), o Parquet não se opôs ao pleito defensivo. Confira-se (ID 198458254): MM. Juíza, Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deferida em desfavor de MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS. Como bem apontado pela Defesa, em sede de alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela absolvição da requerente ante a insuficiência de provas. Diante disso e da alteração do contexto fático em que a custódia cautelar foi decretada, o Ministério Público não se opõe ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva da requerente. Brasília, 29 de maio de 2024. Como se vê, as alegações finais do Ministério Público oficiando pela absolvição da paciente modificaram a sua situação processual, pois, a época da investigação e oferecimento da denúncia, pairava sobre a paciente indícios de sua participação na empreitada criminosa, mas, agora, depois de encerrada a instrução criminal, o titular da ação penal passou a entender que não há provas suficientes para a sua condenação. Nada obstante, a autoridade impetrada assim decidiu (ID 198589741): Considerando a fase atual da ação penal respectiva, consigno que o pedido de revogação da prisão de MARIA PAULA será apreciado quando da prolação da sentença. Ocorre que a manutenção da prisão preventiva neste novo cenário, em que o fumus comissi delicti não se mostra mais evidente, causa, de fato, constrangimento ilegal, porquanto não é razoável que a paciente aguarde a prolação da sentença para, eventualmente, usufruir do direito de ir e vir. A propósito, não se olvida que, nos crimes de ação pública, como na hipótese, o magistrado poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição (CPP, art. 385). No entanto, em sede de habeas corpus, em que os fatos são analisados de forma restrita, a manifestação ministerial conduz à conclusão de que os indícios de autoria não são suficientes, legitimando, assim, a revogação da prisão preventiva. A título ilustrativo, confiram-se os julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DÁ RÉ E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva da paciente deve ser revogada quando estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Diante da ausência de provas da participação da paciente no crime de tráfico de drogas e do pedido de absolvição do Ministério Público, seguido do pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que a sentença não tenha sido proferida, a manutenção da prisão preventiva da paciente não se mostra mais justificável. 3. Embora o disposto no artigo 385 do CPP permite que o Juiz de primeiro grau possa proferir decisão condenatória mesmo ante a opinião contrária do Ministério Público, em sede de Habeas Corpus tal manifestação ministerial é suficiente para demonstrar que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não resta evidente o fumus comissi delicti da paciente. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva da paciente, colocando-a em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação de medidas cautelares. (Acórdão 1355912, 07212938120218070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS ANTERIOR CUJA ORDEM FOI DENEGADA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de organização criminosa armada, porquanto ao apresentar as alegações finais, a Promotoria de Justiça pleiteou sua absolvição, por ausência de provas, bem como pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, configurando ilegalidade sua manutenção, por ausência de requisitos. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1330298, 07071880220218070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o pedido de absolvição formulado pelo Parquet, seguido da anuência ao pleito de revogação da prisão preventiva, aliado às condições pessoais favoráveis da paciente (FAP ID 160882184 dos autos principais), indica a inviabilidade da manutenção da medida extrema, a qual, aliás, já ultrapassa 395 dias. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS (processos 0728405-64.2022.8.07.0001 e 0740249-45.2021.8.07.0001), filha de Paulo Militão de Freitas e de Maria Oliveira de Freitas, nascida em 22/05/1991, portadora do RG 2.697.848 SSP/DF e CPF 036.916.031-22, mediante as seguintes condições: (a) assinatura de termo de compromisso; (b) declinação de endereço e telefone; (c) não mudar do endereço declinado sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda serem necessárias. Comunique-se com urgência à Vara de origem, a fim de que viabilize o cumprimento da presente decisão, expedindo o competente alvará de soltura para que a ré seja posta em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora